Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-22.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001969-22.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYARA NUNES DA SILVA - CPF: 107.924.524-37 (EMBARGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA NUNES DA SILVA - CPF: 107.924.524-37 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE (EMBARGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (EMBARGANTE), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Fundação Luverdense de Saúde e por Mayara Nunes da Silva contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores da Fundação, acolheu parcialmente os da autora para majorar honorários recursais e reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão ou contradição quanto à fixação da responsabilidade subsidiária do Município; (ii) saber se houve omissão na majoração dos honorários recursais; (iii) saber se é possível rediscutir o quantum indenizatório em embargos de declaração; (iv) saber se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios na origem.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão quanto à responsabilidade do Município, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, fixando responsabilidade subsidiária com base na sistemática do SUS e na necessidade de demonstração de nexo causal.
4. A pretensão de reconhecimento de responsabilidade solidária revela inconformismo com o julgado, não configurando vício integrativo.
5. A majoração dos honorários recursais foi devidamente fundamentada com base no art. 85, §11, do CPC, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos.
6. A insurgência quanto ao valor da indenização igualmente configura tentativa de rediscussão do mérito, já apreciado na apelação.
7. Quanto aos embargos da autora, não há omissão na fixação dos honorários, tendo o acórdão analisado a matéria e aplicado a majoração recursal.
8. A revisão do percentual fixado na origem demandaria reexame de critérios de sucumbência, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.
9. A alegada complexidade da causa não se mostra suficiente para justificar alteração da verba honorária fixada.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Inexistindo vício no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que sob o argumento de inadequação da fundamentação ou inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE e por MAYARA NUNES DA SILVA em face do acórdão que, ao julgar anteriores aclaratórios, rejeitou os embargos da Fundação, acolheu parcialmente os da autora para majorar os honorários advocatícios em 2% e acolheu os embargos do Município, com efeitos infringentes, para fixar sua responsabilidade na forma subsidiária.

A Fundação Luverdense de Saúde sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente no que se refere à responsabilidade do Município, defendendo a configuração de responsabilidade solidária com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal e na atuação conjunta na prestação do serviço público de saúde no âmbito do SUS. Aduz, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, sobretudo em sede de embargos de declaração, bem como omissão quanto ao valor da condenação, que reputa excessivo e em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de restabelecer a responsabilidade solidária do Município, afastar ou reduzir a majoração dos honorários e minorar o quantum indenizatório.

Por sua vez, Mayara Nunes da Silva alega a existência de omissão remanescente no acórdão, ao argumento de que não houve apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, arbitrados no patamar mínimo legal. Sustenta que a demanda apresenta elevada complexidade, longa tramitação e ampla instrução probatória, circunstâncias que justificariam a fixação de honorários em percentual superior. Defende, ainda, que a majoração recursal de 2% não supre a análise dos honorários originários, por se tratar de matérias distintas. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja majorada a verba honorária fixada na sentença, sugerindo o percentual de 20%.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

1. Embargos da Fundação Luverdense de Saúde

Não merecem acolhimento.

No que tange à alegada omissão acerca da
responsabilidade do Município
, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a responsabilidade
subsidiária
, à luz da distribuição de competências no SUS e da necessidade de demonstração do nexo causal específico.

A pretensão da embargante de reconhecimento da responsabilidade solidária revela
mero inconformismo com a conclusão adotada
, e não vício integrativo.

Quanto à
majoração dos honorários recursais
, igualmente não há omissão. O acórdão expressamente reconheceu a incidência do art. 85, §11, do CPC, fundamentando-se na atuação em segundo grau.

A insurgência quanto à inaplicabilidade da majoração em sede de embargos traduz, novamente, tentativa de rediscussão do mérito.

Por fim, no tocante ao
quantum indenizatório
, a matéria foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação, tendo sido observados os critérios da proporcionalidade e extensão do dano, sendo incabível sua rediscussão nesta via.

Assim,
não se verifica qualquer vício a ser sanado
, devendo os embargos ser rejeitados.

2. Embargos de Mayara Nunes da Silva

Também não comportam acolhimento.

A embargante sustenta omissão quanto à
majoração dos honorários fixados na origem
, sob o argumento de que foram arbitrados no mínimo legal.

Todavia, não se identifica a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou a matéria relativa aos honorários, promovendo inclusive a
majoração recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A pretensão de revisão do percentual fixado na origem implica
reexame do critério de fixação da verba honorária
, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Ademais, ainda que o processo tenha se prolongado por considerável lapso temporal, tal circunstância, por si só, não conduz à conclusão de elevada complexidade da causa, sendo certo que a controvérsia discutida nos autos — responsabilidade civil por alegado erro médico — não apresenta grau de complexidade acima do ordinário a justificar a revisão do percentual fixado na origem.

Ressalte-se que a fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios legais pertinentes, não se evidenciando descompasso que autorize a intervenção excepcional por meio de embargos de declaração.

Assim, a alegação de omissão não se sustenta, configurando tentativa de rediscussão da matéria.

3. Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelas partes, nos termos da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE e por MAYARA NUNES DA SILVA
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026